Tribunal: CARF
Processo: 10921.000846/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de informações que, por força de lei, estava obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÁNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO EM MATÉRIA ADUANEIRA.
A denúncia espontânea, conforme a Súmula CARF no 126, não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000846/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.597 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência
marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer
irregularidade na prestação de informações que, por força de lei, estava
obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
DENÚNCIA
ESPONTÁNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
EM
MATÉRIA ADUANEIRA.
A denúncia espontânea, conforme a Súmula CARF no 126, não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini (Relator), que votou por cancelar o
lançamento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti Meira.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000846/2008-77
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS no 07-25.778, por economia
processual e pro bem descrever os fatos :
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 395.000,00,
referentes à multa regulamentar por não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita.
Depreende-se da leitura da descrição dos fatos (fl. 14 a 24) e dos
demais documentos constantes dos autos, que a interessada deixou
de registrar os dados de embarque no Siscomex de mercadorias
despachadas através das Declarações de Despacho de Exportação
(DDE) relacionadas às fls. 127 a 162, na forma e prazo
estabelecidos, conforme o disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94
com redação dada pela IN SRF n° 510/2005.
Conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, telas
de
consulta do Siscomex (fls. 167 a 4.094), as mercadorias foram
embarcadas, mas os “dados de embarque” no Siscomex foram
registrados após o prazo legal de 7 dias para tal registro,
implicando na infração citada na alínea “e”, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da
Lei n° 10.833/03.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do
prazo estabelecido pela Receita Federal, a autoridade fiscal
aplicou
a
multa
de R$
5.000,00
por
atracação,
pelo
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque
no Siscomex.
Regularmente cientificada (fls. 13), a interessada apresentou
impugnação de folhas 4107 a 4117, que apresenta os seguintes
argumentos:
Que apurou 22 embarques que foram informados dentro do prazo
de sete dias, como estabelecido na IN SRF 510/2005.
Que informações de 49 embarques foram prestadas dentro do
prazo de
dez (10) dias reconhecido como tolerância pelas Alfândegas por se
tratarem de Despachos Posteriores, em geral processados
diretamente pelos exportadores.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

Que a imposição, da multa de R$5.000,00 por informação
extemporânea, subverte os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, eis que, a rigor, a Receita Federal já recebe tais
informações por intermédio, do Siscomex e a punição pelo atraso
na informação é muito elevada em relação à suposta infração.
Que as informações foram prestadas antes que o procedimento
fiscal fosse instaurado. Sendo assim, a denúncia espontânea da
infração exclui o pagamento de qualquer, penalidade, nos exatos
termos do art. 138 do Código Tributário Nacional combinado com
o art. 102 do Decreto-Lei 37/66.
Ao final requer que as multas aplicadas sejam canceladas,
restabelecendo assim a necessária justiça. Alternativamente,
requer a redução do valor das multas aplicadas, em observância.
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais
devem nortear as decisões emanadas pela Administração Pública.
Encaminhados os autos para julgamento, mediante o despacho de
fls.
4.136 e tendo em vista dúvidas surgidas, foram os presentes autos
baixados em diligência, com o seguinte teor:
- Trata o presente de auto de infração lavrado para a exigência
da multa capitulada no art. 107, IV, "e", da Lei n.° 10.833/2003,
por não prestação de informação dos dados de embarque dentro
do prazo estabelecido pela IN SRF n.° 28/1994, com a alteração
da IN SRF n.° 510/2005. Prescreve a referida norma que o prazo
do transportador para registrar os dados de embarque marítimo é
de sete dias a contar do embarque da mercadorias. A impugnante
alega que as informações sobre os navios e embarques foram
prestadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, reconhecido pelas
Alfândegas por se tratarem de Despachos Posteriores. Porém não
há indicação na impugnação de quais declarações para despacho
aduaneiro de exportação DDE estão na situação em que os
despachos foram registrados após os embarques das mercadorias.
Diante do exposto, propõe-se com base no que dispõe o art. 18 do
Decreto n° 70.235/1972, a realização de diligência para que a
impugnante indique e comprove quais DDE foram processadas na
modalidade de despacho a "posteriori".
Realizada a diligência, foram insertos aos autos deste processo a
resposta da interessada. Nesse aditamento, a autuada argumenta
que:
Infelizmente não conseguiu localizar os documentos que
comprovassem os despachos realizados “a posteriori” embora
tivesse pesquisado em seus registros e arquivos, ressaltando, no
entanto, que os mesmo foram processados junto às repartições do
Rio de Janeiro e Vitória.
É de ser ressaltado, no entanto, que o prazo fixado no caput do art.
41 da IN SRF 28, de 1994 é a saída do navio do País e não a saída
do veículo de um porto nacional para outro porto nacional.
Observa-se, assim, que a modificação processada no critério de
informação apenas determina a apresentação das informações à
RFB quando solicitada. Por ser mais benéfica para o sujeito
passivo aplica-se a norma complementar posterior, com espeque
no principio da retroatividade benigna.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

Não cometeu fraude e nem deixou de efetuar o pagamento do
tributo.
Por fim requer que as multas aplicadas sejam canceladas,
restabelecendo assim a necessária justiça.
É o relatório.

2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/FNS, considerou improcedente a
impugnação, assim restou ementado o Acórdão no 07-25.778, exarado pela 2a Turma da
DRJ/FNS, objeto do recurso apresentado :

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE
EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior
a 7 dias, contados da data do efetivo embarque, para a via de
transporte marítima, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
DECADÊNCIA.
INFRAÇÕES
AO
REGULAMENTO
ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento
Aduaneiro extingue-se em cinco anos a contar da data da infração.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas
legais que foram legitimamente inseridas no ordenamento jurídico,
cabe à autoridade administrativa tão somente verificar se os fatos
subsumem-se na norma de regência e aplicar a penalidade em face
da existência de expressa determinação legal, dado que o
lançamento não é atividade discricionária, mas, bem ao contrário,
vinculada e obrigatória.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA. NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades
aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas, como é o caso da informação dos dados de embarque
de mercadoria destinada à exportação, prestada fora do prazo
estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção
colima disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação
acessória por parte dos transportadores e seus representantes.
Impugnação Improcedente

5.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,
em recurso assim apresentado, em síntese :

6.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
PRELIMINAR – VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO – A QUESTÃO DA
APLICAÇÃO DA PENALIDADE – AUSÊNCIA DE BASE PARA O LANÇAMENTO
6.

Questão de fundamental importância, em nosso entendimento, é o fato de que, ao
tempo da ocorrência dos fatos ensejadores da autuação, não existia prazo determinado para a
apresentação das informações ás autoridades aduaneiras, o que eiva de nulidade o lançamento,
como a seguir demonstramos.
7.

É fato que, quando da ocorrência dos fatos geradores da penalidade (12/01/2004 a
30/12/2004), não havia, na legislação de regência, prazo estipulado para registro, no
SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque das mercadorias.
4. Desta forma, como não havia prazo determinado para tal registro, não haveria como a
autoridade aduaneira alegar que houve descumprimento de prazo.
5.

Cabe analisar a legislação combatida.
6.

O artigo 144 do Código Tributário nacional estabelece :
Art. 144 – O lançamento reporta-se á data de ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o – Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente á ocorrência do fato gerador da obrigação ,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)
7.

Conforme informações fornecidas pela autoridade aduaneira, contidas no quadro
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)”, integrante do auto de infração, ás
fls. 4/5 dos autos digitais :
A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São Francisco do
Sul(ALF/SFS), dentre outras unidades da Secretaria da Receita Federal
do Brasil(RFB), foi determinado mediante a proposta de auditoria
Coana/Cogin/Diaup n° 07, de 24 de fevereiro de 2006, com base na
apuração
especial
da
Coordenação-Geral
de
Administração
Aduaneira(Coana) n °
174/2004, que fossem objeto de autuação por deixar de prestar
informação sobre veiculo ou carga nele transportada, empresa de
transporte internacional, inclusive prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga, responsável pelo
registro de dados de embarque efetuado em desacordo com a forma e/ou
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

o prazo estabelecidos pela RFB, relativo a despacho de exportação que
tenha amparado mercadoria embarcada no ano de 2004.
A aplicação da multa é prevista na alínea "e" do inc. IV do art. 107 do
Decreto-Lei n ° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Os dispositivos normativos estabelecem, em suma, que será aplicada a
multa se os dados de embarque não forem informados no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB).
O caput do art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de
1994 determina que "imediatamente" após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador deve registrar os dados pertinentes, no
SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
A Noticia Siscomex n° 105, de 27 de julho de 1994, esclareceu que o
termo
"imediatamente" deveria ser interpretado como em até 24 (vinte e quatro)
horas.
Posteriormente, de acordo com a Noticia Siscomex n° 2, de 7 de janeiro
de 2005, o prazo passou a ser de 7(sete) dias para embarques por via
marítima.
É de se informar que é aplicável uma única multa ao transportador, a
cada viagem do veiculo transportador em que tenha havido o registro de
dados de embarque fora do prazo estipulado pela RFB. Não é
determinante para o cálculo do valor da multa, a quantidade de despachos
de exportação cujos dados de embarques não foram informados.
No presente caso foram apurados 86(0ITENTA E SEIS) navios com
registros
intempestivos dos dados de embarque, ou seja, informados após 7(SETE)
dias
da
data
de
embarque,
referentes
a
1403
(UM
MIL
QUATROCENTOS E TRES) despachos de exportação.
8.

Também no mesmo campo do auto de infração (fls. 5/9 dos autos digitais), e na
planilha de fls. 21/46 dos autos digitais, verifica-se que os fatos geradores ocorreram no período
de 12/01/2004 a 30/12/2004.
9.

Neste período assim estava vigente a legislação que fundamentou a autuação :

O artigo 106 do Decreto-lei no 37/1966 :
Art. 106 -Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao
valor ao imposto incidente sobre a importação da mercadoria
ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
I - (.....)

Já o artigo 107 do mesmo diploma legal :
Art. 107 – Aplicam-se ainda as seguintes multas : (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada , ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada á empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (grifos deste
relator)
10.

Atendendo ao comando inserto na lei, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994 (publicada no D.O.U. de 28/04/1994), que
disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação, que assim estava
redigida :
Art. 37 – Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes,
no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
(...)
Art. 39 – Entende-se por data de embarque da mercadoria :
I – nas exportações por via marítima, a data da cláusula
“shipped
on
board”
ou
equivalente,
constante
do
Conhecimento de Carga;
II – nas exportações por via aérea,a data do vôo;
III -nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a
data da transposição da fronteira da mercadoria, que
coincide com a data de seu desembaraço ou da conclusão do
trânsito registrada no Sistema pela fiscalização aduaneira;
IV – nas exportações pelas demais vias de transporte, nas
destinadas a uso e consumo de bordo e nas transportadas em
mãos ou por meios próprios, a data de averbação automática
do embarque, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço
V – nas exportações sob regime DAC, a data de averbação
automática, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço aduaneiro para o regime.
(...)
Art. 44 – O descumprimento, pelo transportador, do disposto
nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa
constitui embaraço á atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com a redação do art. 5o do
Decreto no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de
sanções de caráter administrativo cabíveis.
12.

A IN SRF no 28/1994, ao ser alterada, pela IN SRF no 510/2005, exibiu nova
redação no seu artigo 37, in verbis :
Art. 37 – O transportador deverá registrar, no Siscomex,
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data de realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o
registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e
deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
na unidade da SRF de despacho.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador
terá o prazo de sete dias para o registro no sistema dos
dados mencionados no caput deste artigo.
(...)
13.

Diante da alteração na redação do artigo 37 da IN SRF no 38/1994, surgiram
dúvidas sobre a aplicação da multa definida no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, o
seguinte entendimento foi sedimentado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2008
8. Conforme destacado no item 4, a IN no 28, de 1994, em
seu art.37, estabelecia o prazo para o registro dos dados
de embarque da mercadoria, pelo transportador, no
Siscomex, como sendo “imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria(...).
8.1. O sentido do vocábulo “imediatamente” foi
esclarecido pela Notícia Siscomex no 105, de 27 de julho de
1994, a qual é a seguir reproduzida :
“2)
Por
oportuno,
esclarecemos
que
o
termo
imediatamente, contido no art. 37 da IN 28/94 deve ser
inrerpretado como “em 24 horas da data do efetivo
embarque da mercadoria, o transportador registrará os
dados pertinentes no Siscomex, com base nos documentos
por ele emitidos”. Salientamos o disposto no art. 44 da
referida IN, ou seja, a revisão legal para autuação do
transportador no caso de descumprimento do previsto no
artigo acima referenciado.”
8.2 A IN SRF no 510, de 2005, ao dar nova redação ao art.
37 da IN SRF no 28, de 1994, definiu como prazos para
registro dos dados de embarque da mercadoria no
Siscomex, dois dias para o transporte aéreo e sete dias
para o transporte marítimo.
9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN
SRF no 510, de 2005, é norma complementar que modificou
uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o
transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os
registros feitos depois de 24 horas e antes de dois dias,
bem como os registros feitos depois de 24 horas e antes de
sete dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação
tributária deixou de definir, como infração, o registro dos
dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova
situação jurídica mais benéfica ao trasnpostador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na
alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de
trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão.
14.

Portanto, o prazo para registro das informações, no SISCOMEX, estava
indefinido, tanto que a Administração Aduaneira teve que emitir um boletim, denominado
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

Notícia SISCOMEX no 105, em 27/07/2004, esclarecendo que o termo “imediatamente”
deveria ser interpretado como ”em até 24 (vinte e quatro) horas”, fato que demonstra a
indefinição do termo.
15.

Entretanto, o boletim administrativo, de orientação interna, não tem o condão de
alterar a legislação, ou mesmo lhe alterar o significado, uma vez que, em matéria de
penalidades, estas devem ter seu fato gerador precisamente definidas no ordenamento jurídico,
sob pena de se legislar no vazio, ou seja, não haver como aplicar a penalidade criada, por não se
precisar o termo inicial do seu fato gerador, ou seja, o seu aspecto temporal..
16.

Tanto é assim que, na necessidade de se estabelecer um prazo definido para a
prestação de tais informações, somente em 14/02/2005, portanto após a ocorrência dos fatos
geradores objeto da autuação em exame nestes autos, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 510, alterando a redação do caput do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, para que assim passasse a vigorar ; “ Art. 37 – O transportador deverá
registrar , no SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, da data de realização do embarque.”, tornando claro e preciso o
termo inicial do fato gerador da multa, ou seja, o seu aspecto temporal.
17.

O termo “imediatamente” constante da redação original da IN SRF no 28/1994,
vigente á época dos fatos geradores que fundamentaram a autuação em análise é extremamente
genérico, pois não define qual é o prazo para prestação de informações a que se refere o texto
legal, dando liberdade ao transportador para prestar tais informações a qualquer tempo, dentro
de um limite razoável.
18.

O que não se pode dizer é que não foi prestada a informação, pois dos registros
anexos ao auto de infração constam tais dados.
19.

Prestada a informação, como exigia a legislação, dentro de prazo razoável, uma
vez que o termo “imediatamente”, não definia o prazo para tal prestação de informação, não
haveria, á época, como se estabelecer punição por suposto atraso na informação, pois atraso
pressupõe prazo fixado, e não genérico, como constava da redação do texto normativo, á época
dos fatos geradores da autuação em exame.
20.

Por este exame feito, concluí-se que o lançamento foi efetuado com fundamento
em texto genérico, pois não houve descumprimento de prazo, uma vez que o prazo não estava
definido, texto este que não dá suporte ao lançamento, por lhe faltar exatamente tal definição.
Conclusão
21.

Por todo o exposto, voto por tornar nulo o auto de infração, exonerando o crédito
tributário por ele constituído, por absoluta falta de amparo legal que sustente o lançamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

Mister observar que, conforme consta do auto de infração, trata-se do registro dos
dados de embarque da mercadoria no SISCOMEX. Este dever é disciplinado pelo art. 37, caput e
inciso II, da IN SRF n° 28, de 1994, que, na redação original dispunha:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos à unidade da SRF de despacho.
(grifou-se)
A IN SRF n° 510, de 2005, alterou a IN n° 28, de 1994 e estabeleceu o prazo de
dois dias para a prestação das informações atinentes ao embarque.
Mister ter em conta que a decisão recorrida aplicou ao caso a legislação
superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instrumental,
nos termos do art. 37, caput, da IN SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096,
de 13 de dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (grifou-se)
Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal entendimento, benéfico
à Recorrente, adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que se aleguem dúvidas quanto à
legislação aplicável, um prazo superior a sete dias não poderia ser caracterizado como
“imediatamente após o embarque”, conforme originalmente previsto na legislação, nem dentro
de “dois dias”, como previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que foram determinados a
partir de 2010. Note-se que os fatos geradores são do ano de 2004. Portanto, carece de razão a
Recorrente neste ponto.
Quanto à alegação de denúncia espontânea, também não assiste razão à
Recorrente, nos termos da Súmula no. 126 deste CARF, que nos vincula:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Dessa forma, demonstrada a infração e a correta aplicação da multa capitulada na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000846/2008-77

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital